Tribunal: TJMT
Processo: 1026344-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026344-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIAS BOBALO - CPF: 723.078.039-04 (RECORRENTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1026344-78.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ELIAS BOBALO.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AUTUAÇÃO FISCAL. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. UTILIZAÇÃO DE CFOP DE ENTRADA EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE SAÍDA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CTN, ART. 136). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de autuação fiscal decorrente da constatação de documento fiscal inidôneo — DANFE no 863276 — emitido com CFOP 2949 (entrada), quando a operação realizada configurava saída interestadual de mercadoria (trator usado).

O recorrente alegou erro material, ausência de má-fé e contradição na sentença.

O ente estatal defendeu a regularidade do procedimento administrativo, a caracterização objetiva da infração e a inexistência de prova de recolhimento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de CFOP inadequado caracteriza mera irregularidade formal ou infração tributária objetivamente configurada; e (ii) estabelecer se o erro material existente na sentença compromete a validade de seu dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A infração tributária se caracteriza objetivamente pela apresentação de documento fiscal inadequado para a operação realizada, nos termos dos arts. 35-A e 35-B, I, da Lei Estadual 7.098/98, sendo inidôneo o documento que não corresponda à natureza da operação.

A utilização de CFOP de entrada quando a operação é de saída interestadual não configura erro tipográfico, mas erro de classificação fiscal que compromete a idoneidade do documento e afeta o controle da circulação de mercadorias.

A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, conforme art. 136 do CTN, independentemente de dolo, culpa ou intenção do agente.

A inexistência de comprovação de recolhimento tributário — conforme Informação no 391/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ — reforça a materialidade da infração, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, do qual não se desincumbiu.

O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo vícios formais ou materiais suficientes para invalidá-lo.

O erro material na sentença recorrida — menção indevida ao Decreto Federal 6.514/2008, de natureza ambiental — não compromete o dispositivo, pois a conclusão foi fundamentada na legislação tributária pertinente, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 282, §2o).

Ausente ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, o controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo descabida a substituição do critério técnico adotado pela Administração quando razoável e compatível com a legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização de CFOP inadequado em operação de circulação de mercadorias constitui infração tributária objetivamente configurada, sendo inidôneo o documento fiscal que não corresponda à natureza da operação (Lei 7.098/98, arts. 35-A e 35-B, I).

A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, não dependendo de dolo ou culpa, nos termos do art. 136 do CTN.

O erro material na fundamentação da sentença não invalida o dispositivo quando não acarreta prejuízo e a decisão se encontra apoiada na legislação correta (CPC, art. 282, §2o).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV. CTN, arts. 112 e 136. CPC, art. 282, §2o, e art. 98, §3o. Lei Estadual 7.098/98, arts. 35-A, 35-B e 47-E. Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes mencionados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 356029398), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

O processo teve origem em autuação fiscal realizada em 21/05/2022, quando o condutor do veículo que transportava mercadoria (trator usado) de propriedade do autor apresentou documento fiscal considerado inidôneo pela autoridade fazendária. O DANFE no 863276 indicava CFOP 2949 (código de entrada), quando deveria conter CFOP de saída para operação interestadual.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) houve contradição na sentença, que teria fundamentado a decisão em legislação ambiental (Decreto Federal 6.514/2008) quando a causa de pedir versava sobre erro fiscal; b) tratou-se de simples erro de digitação, sem má-fé ou prejuízo ao erário; e d) possibilidade de revisão judicial da legalidade do ato administrativo.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 356029858), argumentando que: a) o procedimento administrativo observou o devido processo legal; b) a irregularidade está objetivamente configurada; c) não houve comprovação de recolhimento tributário; e d) a responsabilidade tributária é objetiva, independendo de dolo ou culpa.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar: Alegada Contradição na Sentença

O recorrente aponta contradição na sentença recorrida, que teria mencionado o Decreto Federal 6.514/2008 (legislação ambiental sobre desmatamento) em processo que versa exclusivamente sobre irregularidade fiscal.

De fato, há erro material na fundamentação da sentença ao mencionar legislação ambiental em demanda que trata de infração tributária. Contudo, tal equívoco não contamina o dispositivo da decisão, pois a conclusão pela improcedência está corretamente fundamentada nos artigos 35-A, 35-B e 47-E da Lei Estadual 7.098/98, que efetivamente regem a matéria.

Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que não se pronunciará nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação (art. 282, §2o).
Não houve prejuízo ao recorrente
, que teve ampla oportunidade de defesa e compreendeu perfeitamente os fundamentos da autuação fiscal.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a irregularidade constatada pela fiscalização configura mero erro formal irrelevante ou infração tributária objetivamente caracterizada.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não autorizam decisões contrárias à lei ou desprovidas de fundamentação adequada.

No caso em análise, a fiscalização constatou que o transporte de mercadoria estava acompanhado de documento fiscal com CFOP inadequado.

Nesse contexto, o DANFE no 863276 indicava
CFOP 2949
(código de entrada de mercadoria),
quando a operação exigia CFOP de saída (
série 5000 ou 6000
), por tratar-se de transferência interestadual
.

Não se trata de simples erro de digitação
. O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é elemento estruturante da operação tributária, que define a natureza jurídica da operação, a incidência ou não do imposto, a base de cálculo aplicável e o controle fiscal da circulação de mercadorias.

A utilização de código de entrada quando deveria ser de saída não é erro tipográfico, mas
erro de classificação fiscal
que compromete a regularidade do documento
.

A Lei Estadual 7.098/98 estabelece que as mercadorias devem estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos (art. 35-A). Considera-se inidôneo o documento que "
não seja o regularmente exigido para a respectiva operação
" (art. 35-B, I).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a possibilidade de afastamento de penalidades quando o erro formal não prejudica a fiscalização e o tributo foi regularmente. Contudo, no caso concreto, não há comprovação de recolhimento do tributo devido.

A Informação no 391/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, juntada aos autos, atesta que "
não foram localizados o recolhimento de Documentos de Arrecadação – DAR, pelo CPF 723.078.039-04, entre março de 2022 à junho de 2024
" (ID 356029394, pág. 5). O recorrente não trouxe aos autos qualquer prova do alegado recolhimento tributário, limitando-se a afirmações genéricas.

Ademais, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, conforme estabelece o art. 136 do Código Tributário Nacional: "
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
".

O princípio da interpretação favorável ao contribuinte (CTN, art. 112) aplica-se apenas em caso de dúvida quanto à capitulação legal, natureza dos fatos ou autoria.

No caso concreto,
não há dúvida
: a irregularidade está objetivamente configurada pela apresentação de documento fiscal inadequado para a operação realizada, sem comprovação de recolhimento do tributo.

O recorrente argumenta que o que se pleiteia é o exame da legalidade do ato administrativo em face da causa de pedir apresentada na ação.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, legitimidade e observância do devido processo legal. Contudo, não cabe ao Judiciário substituir o critério técnico da Administração quando este se mostra razoável e fundamentado.

No caso em análise, o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa. A infração está objetivamente configurada. A penalidade aplicada encontra-se dentro dos parâmetros legais (art. 47-E, III, "a", da Lei 7.098/98). Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser

O recorrente não demonstrou vício formal ou material no procedimento administrativo. Não juntou aos autos o processo administrativo completo, não comprovou o recolhimento tributário alegado e não produziu prova técnica do suposto erro de digitação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi elidida. Cabia ao recorrente o ônus de desconstituir tal presunção, do qual não se desincumbiu.

A sentença recorrida merece ser mantida. Embora contenha erro material na fundamentação (menção à legislação ambiental), tal equívoco não contamina o dispositivo, pois a decisão está corretamente fundamentada na legislação tributária estadual aplicável.

A irregularidade fiscal está objetivamente configurada.
Não se trata de simples erro de digitação
,
mas de utilização de CFOP inadequado, sem comprovação de recolhimento do tributo devido
. A responsabilidade tributária é objetiva e o procedimento administrativo observou o devido processo legal.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026